Tribunal: TJMT
Processo: 1000224-48.2022.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000224-48.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RICARDO GIORDANI - CPF: 899.911.921-15 (RECORRENTE), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), RAFAEL MENEQUELLI - CPF: 013.419.922-76 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000224-48.2022.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível De Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Ricardo Giordani

Recorrido(s):

Oi Móvel S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DA LINHA NÃO COMPROVADA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o Reclamante, ora Recorrente, sustenta que “há muito tempo” solicitou o cancelamento dos serviços de telefonia, sendo indevida a inclusão de seu nome nos órgãos protetivos, no valor de R$121,42 – inclusão em 19/10/2018 e vencimento em 20/04/2018. Em contrapartida, a empresa de telefonia argumenta que a linha telefônica foi cancelada por inadimplência, gerando o débito questionado, juntou proposta de adesão assinada, cópia do documento pessoal do Autor, além de faturas do período de fev/2018 à maio/2018 e Dez/2018.

2. Em que pese a alegação autoral não restou devidamente comprovados nos autos o pedido de cancelamento dos serviços, aliado ao fato de que o autor sequer informa, com precisão, qual o período em que alega ter cancelado os serviços, ônus que lhe incumbia.

3. Portanto, compete ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Em análise aos autos, verifico que embora o autor alegue que realizou o cancelamento da linha telefônica que dispunha com a ré, mas não anotou o protocolo de atendimento, tenho que não passaram de meras alegações, eis que totalmente desprovido de prova mínima do alegado
, pois o autor sequer indiciou na sua petição inicial o ano do suposto pedido de cancelamento. Douto norte,
a requerida muniu os autos com cópia de contrato assinado pelo autor acompanhado de CNH e faturas telefônicas de 2018 (Id. 81387818) que comprovam a ausência de cancelamento do plano telefônico
.”.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “Ante o exposto, REVOGO A TUTELA DE URGÊNCIA e
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO E IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora em face do requerido
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.
”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022